Tribunal: TJBA
Processo: 8000238-89.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000238-89.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, IZABELA RIOS LEITE

APELADO: WILSON MOTA SENA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Falha na prestação de serviço público essencial. Interrupção prolongada no fornecimento de água. Responsabilidade objetiva da concessionária. Artigo 37, §6º, da constituição federal. Inexistência de excludentes de responsabilidade. Continuidade do serviço essencial. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ. Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.